Tribunal: CARF
Processo: 11610.003327/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.003327/2003-22
ACÓRDÃO
1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAUCORP S/A (INCORPORADA POR: ITAUSA INVESTIMENTOS ITAÚ S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1999, 2000, 2001
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. NÃO CONFIRMAÇÃO INTEGRAL EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado. O contribuinte logrou êxito em comprovar
parcialmente o direito creditório.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE
COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros sobre o capital próprio (JCP) não são uma despesa, mas sim um
regime opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar,
em cada período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por
meio dos JCP, troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela
tributação na fonte dos próprios JCP. Como os JCP são calculados com base
nos juros de cada período, sobre o valor do patrimônio líquido também do
próprio período, não pode ser reservado para o fim de subtrair a base de
cálculo de outros períodos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer um direito creditório adicional relativo ao (i)
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
2
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 1999, no valor de R$258.441,24, (ii) do ano de 2000,
no importe de R$150.587,90, (iii) do ano calendário de 2001 no valor de R$185.197,35 e (iv) do
ano calendário de 2001 – cisão parcial, na importância de R$1.936.270,36, negando provimento
ao recurso tão somente em relação à glosa de JCP do ano calendário de 1999 no valor de
R$168.326,77, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 410/438, o qual reconheceu parcialmente o direito creditório – saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 – no montante de R$ 5.825.201,78, e homologou as
compensações informadas nas DCOMP até o limite do crédito. Vale frisar que para a análise do
saldo negativo do ano 2001, foram verificadas as apurações dos anos de 1999 e 2000, já que
restou verificado pela Fiscalização que o contribuinte compensou as estimativas de IRPJ com
saldos negativos de IRPJ apurados desde 1999.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 976/983) pugnando pela reforma parcial do Despacho
Decisório, sob a alegação de que:

Fl. 1610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
3
a) A Autoridade Fiscal não levou em consideração as provas apresentadas pelo
contribuinte, limitando-se a utilizar as informações obtidas no próprio
sistema da Secretaria da Receita Federal, em total desrespeito ao princípio
da verdade material;
b) Que a Fiscalização ora considerou as informações constantes nas DIRF’s
apresentadas pelas fontes pagadoras (desconsiderando a DIPJ do
Manifestante), ora considerou as informações da DIPJ do Manifestante
(desconsiderando as DIRF’s das fontes pagadoras), sempre de forma mais
favorável ao fisco;
c) Que as diferenças encontradas entre a apuração realizada pelo contribuinte
e pelo fisco, com relação ao saldo negativo do ano-calendário 1999, se
devem pelo fato de que (i) a autoridade fiscal não considerou que a receita
faltante na DIPJ/2000, no valor de R$ 258.441,25, foi contabilizada por
competência, no ano-base anterior; bem como porque (ii) com relação aos
JCP, a Autoridade Fiscal optou por considerar o valor de IRRF constante na
DIRF dos responsáveis tributários (onde o valor do imposto era menor) –
preenchido pelo regime de caixa – e não o valor constante da DIPJ/2000 –
preenchido pelo regime de competência;
d) Que para comprovar suas alegações, além da documentação juntada na
fiscalização, anexou aos autos o recibo de pagamento de JCP pela Duratex
S/A, o qual comprova a retenção do tributo;
e) Que as diferenças encontradas entre a apuração realizada pelo contribuinte
e pelo fisco, com relação ao saldo negativo do ano-calendário 2000, no
valor de R$ 150.587,90, decorrem da não confirmação, no sistema
SIEF/DIRF, da informação sobre a auto-retenção realizada pelo próprio
contribuinte, no valor de R$ 150.613,31, conforme declarado na ficha 43 da
DIPJ/2001 (fonte pagadora CNPJ: 02.187.254/6001-96);
f) Que embora não tenha sido declarado em DIRF (descumprimento de
obrigação acessória), o IRRF pela transferência de titularidade de papéis
entre empresas foi devidamente recolhido, conforme DARF' s anexos;
g) Que com relação às diferenças na apuração do saldo negativo do ano-
calendário 2000 (período de 31/11/2001 a 31/12/2001), no valor de R$
140.854,05, a glosa realizada pela Fiscalização se deu sob o fundamento de
que o contribuinte não ofereceu à tributação a receita de JCP;
h) Que o valor de R$ 185.197,35, o qual a Fiscalização entendeu não ter havido
a retenção de IRRF sobre os JCP, em realidade foram reduzidos do total do
IRRF sobre os JCP retidos e reconhecidos na DIPJ de cisão parcial, a qual
englobou até a competência de outubro/01, já que seria compensado em
dezembro/01 como antecipação de IRPJ;
i) Que no tocante à apuração do saldo negativo do ano-calendário 2000
(cisão parcial - período de 01/01/2001 a 31/10/2001), cuja glosa se deu no
valor de R$ 1.936.270,36, o contribuinte esclareceu inicialmente que sofreu
a retenção do IRRF no valor de R$ 7.678.328,76, no ano-calendário de 2001,
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
4
e que esse valor foi utilizado da seguinte forma: (a) R$ 7.307.934,06 para
quitar antecipações de IRPJ de julho a setembro/01 e no ajuste de
novembro/01; (b) R$ 185.197,35 para quitar IRPJ devido no ajuste de
dezembro/01 e; (c) R$ 185.197,35 para pagar IRRF sobre JCP do qual era
responsável tributário;
j) Que a glosa de IRRF sobre JCP no valor de R$ 185.197,35 foi feita em
duplicidade pela Autoridade Fiscal, pois, conforme pode ser verificado na
folha 15 do Despacho Decisório, ela deduziu do IRRF declarado em DIRF dos
responsáveis tributários, o valor do imposto sobre a receita de dezembro/01
(R$ 185.197,35 + R$ 7,505.202,91= R$ 7.690.400,26, a maior que o
considerado pela contribuinte em R$ 12.071,50), e que pode ser confirmado
no item 62 do referido Despacho, que esse valor foi novamente deduzido
pelo fiscal, o que demonstra a improcedência da glosa;
k) Que a glosa de IRRF sobre os JCP, no montante de R$ 1.751.072,99, se deu
sob o fundamento de que o valor do IRRF sobre os JCP no valor de R$
6.017.529,79 demandaria a contabilização de uma receita de R$
40.116.865,27 e não apenas os R$ 28.443.045,36 considerados no resultado;
l) Que o Manifestante reconhece que a diferença de R$ 11.673.819,91 não
transitou por resultado (conta de receita), mas esclarece que está sendo
devidamente adicionada ao lucro real, conforme se verifica do LALUR do ano
base de 2001, em que consta a adição de R$ 11.680.187,48;
m) Por fim, alega que as empresas investidas (Banco Itaú e a Duratex), que
efetuaram os pagamentos da JCP em 2000, contabilizaram apenas uma
provisão não dedutível em seus balanços, tendo em vista o disposto no art.
9o da Lei n.o 9.249/95, e que o Manifestante – empresa investidora –, por
sua vez, adotou o seguinte procedimento contábil: em 2000 houve Crédito
de Investimentos e Débito de JCP a Receber, e em 2001, quando o JCP foi
recebido efetuou-se a baixa de JCP a Receber e adicionou-se a parcela de
JCP recebida no lucro real.

Tendo em vista as alegações do contribuinte, a DRJ entendeu por converter os
autos em diligência (fls. 1.117/1.121) para que fossem esclarecidas, pelo contribuinte, questões
pertinentes ao crédito pleiteado pelo Manifestante, decorrente de "valores apurados de tributos a
compensar DIPJ 2001 - cisão parcial".
Intimado acerca da diligência, o contribuinte manifestou-se (fls. 1.202/1.203),
esclarecendo que a base total JCP — Juros Capital Próprio recebido é de R$ 40.116.865,27, sendo
que parte foi contabilizado no resultado nas contas 718500.7006 e 718500.7009, no valor de R$
28.443.045,36 (Doc.3) e o restante do valor de R$ 11.680.187,48 foi devidamente oferecida a
tributação através da adição via LALUR, bem como que, quando da Publicação de Balanço do ano
calendário 2000 o valor de R$ 11.680.187,48, já havia sido provisionado a maior, portanto a
diferença de R$ 6.367,57, foi estornada em 28/02/2001, pois o valor correto é R$ 11.673.819,91.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
5
Além disso, informou que como não houve deliberação do JCP, o valor foi
contabilizado como dividendo a receber na Itaucorp, contra a conta de investimento, e que, em
2001, quando houve deliberação/pagamento do JCP por parte das Empresas Banco Itaú e Duratex,
o valor estava contabilizado em dividendo a receber na Itaucorp, portanto o valor recebido foi
baixado da conta de dividendo a receber e foi devidamente oferecido a tributação via LALUR, com
uma adição definitiva.
Por fim, que receita no valor de R$ 11.673.819,91, relativo a JCP — Juros Capital
Próprio, por erro não foi informado na DIPJ 2001, nem tão pouco na DIPJ 2002 (época da cisão),
mas foi devidamente oferecido a tributação, com o valor a maior de R$ 6.367,57.
A Fiscalização elaborou relatório de diligência (fls. 1.235/1.236), fundamentando
que na manifestação do contribuinte, este deixou de responder acerca do questionamento sobre
o motivo da aplicação de diferentes critérios em relação aos JCP de uma mesma empresa, bem
como deixou de demonstrar a composição das exclusões realizadas no LALUR.
Em resposta ao relatório, o contribuinte apresentou manifestação (fls.
1.239/1.243), informando que a mencionada "mudança" de critério, em nada afetou a apuração
do tributo devido, pois muito embora parte das receitas (R$ 11.680.187,48) não tenham
transitado em conta de resultado (como ocorreu em 2000), foram diretamente adicionadas ao
lucro real, assim sendo, o recolhimento do imposto não foi alterado, restando assim demonstrado
o direito ao crédito pleiteado.
Além disso, esclareceu que o questionamento acerca da composição das exclusões
lançadas no LALUR, pode ser respondido no próprio corpo do LALUR, cuja folha foi juntada aos
autos.
Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-49.041 (fls. 1.276/1.309) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 29/11/2001, 30/11/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo
contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2001 a 29/11/2001, 30/11/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO.
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
6
Foi apurado crédito líquido e certo em favor do contribuinte, referente ao
IRPJ calculado no ano calendário de 2001 (01/01/2001 a 29/11/2001), no
mesmo montante apurado pela Autoridade Administrativa. Não foi
apurado crédito líquido e certo em favor do contribuinte, referente ao IRPJ
calculado no ano calendário de 2001 (30/11/2001 a 31/12/2001), razões
pelas quais mantém-se a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Inicialmente, a DRJ consignou que o contribuinte compensou estimativas de IRPJ do
ano calendário de 2001 com saldo negativo de IRPJ apurados desde 1999. Dessa forma, consignou
que foram analisados os saldos negativos apurados nos anos de 1999 a 2001.
No tocante ao ano de 1999, a DRJ verificou que o valor de R$ 7,67 apurado em
julho/1999 como IRPJ por estimativa não foi pago, razão pela qual não foi considerado, e que nos
demais meses de 1999, o valor da estimativa a pagar foi de zero, tendo sido apurado o montante
de R$ 5.279.113,10 de IR devido em meses anteriores no mês de dezembro/1999.
Ademais, em consulta ao sistema da SRF, consta que o contribuinte não ofereceu à
tributação, montante compatível com o IRRF deduzido na apuração anual. Isso porque, apesar dos
JCP serem compatíveis com o oferecido à tributação, o contribuinte informou que dos R$
12.597.480,63 de IRRF (5706) informado na DIRF, foi compensado um valor de R$ 8.758.938,28
com o IRRF do qual a empresa deveria pagar no mesmo ano, bem como porque o contribuinte
ofereceu à tributação (R$ 7.181.186,13) receita financeira incompatível com o IRRF utilizado na
apuração do saldo negativo.
Pelo exposto, considerou para o ano de 1999, o saldo negativo no montante de R$
5.274.779,58, em vez daquele declarado na DIPJ/2000 (R$ 5.718.787,26).
Com relação ao ano de 2000, em consulta ao Sistema SIEF/DIRF, foi confirmada
apenas parte (R$ 13.035.737,53) do IRRF declarado na Ficha 43 (R$ 13.186.325,29), e que esse
mesmo valor já havia sido reconhecido no PAF n.o 11610.002390/2001-80.
Por sua vez, o ano de 2001 (período 30/11/2001 a 31/12/2001), a DRJ aduziu que,
apesar de a empresa alegar possuir crédito no valor de R$ 140.854,05, verificou-se que o saldo
negativo é resultado do IRRF de R$ 140.854,05 e do IRMPE de R$ 44.343,30, deduzidos do imposto
devido. Porém, observou que o contribuinte pretendeu utilizar o valor do IRRF referente ao mês
de dezembro, sendo que nada foi informado na linha 06A/23 (JCP). Dessa forma, ao recalcular o IR
no ajuste anual, encontrou-se um valor de Imposto de Renda a pagar no montante de R$
44.343,30, não havendo, portanto, saldo negativo a restituir.
No tocante ao ano de 2001 (01/01/2001 a 29/11/2001), a DRJ verificou que a
empresa deduziu IRRF de R$ 7.105.123,37, e informou o valor de R$ 185.201,81 no ajuste anual
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
7
(Ficha 12A), totalizando R$ 7.290.325,18 de IRRF, bem como que as estimativas de IRPJ dos meses
de janeiro a setembro de 2001 tiveram suas compensações convalidadas (total de R$ 649.723,54)
e foram recolhidos R$ 900,00, de modo que foi confirmada estimativa no valor de R$ 650.623,54.
Quanto ao IRRF, a DRJ constatou que o contribuinte não ofereceu à tributação
valores com o IRRF deduzido, tendo em vista que apesar de o IRRF sobre aplicações financeiras ter
sido confirmado (R$ 1.290.404,26), os rendimentos de JCP não se mostram condizentes. Já que,
apesar de os valores informados em DIRF alcançarem a monta de R$ 41.431.992,09, o contribuinte
somente informou na DIPJ, o valor de R$ 28.443.045,36
Dessa forma, o IRRF decorrente de JCP foi de R$ 4.266.456,80 (R$ 28.443.045,36 X
15%). Deste valor, foi deduzido o montante de R$ 185.197,35 (segundo informação do
contribuinte, foi utilizado para compensar parte do IRRF-JCP do qual a Itaucorp tinha a
responsabilidade de recolher), de modo que restou o montante de R$ 4.081.259,45.
Portanto, considerando as estimativas compensadas/pagas de janeiro a setembro
(R$650.623,54), bem como o IRRF apurado acima (R$ 5.371.663,71 = R$ 1.290.404,26 + R$
4.081.259,45), apurou-se saldo negativo de R$ 6.022.287,25. Parte desse valor foi utilizado em
compensação sem processo declaradas em DCTF, de modo que resultou no saldo remanescente
de R$ 5.852.201,78.
Na sequência, esclareceu que compete ao contribuinte o ônus da formação da
prova do direito creditório, e que no caso de o IRRF vir a ser compensado (ou deduzido) do valor
do Imposto de Renda a ser pago, duas condições devem ser demonstradas: (i) à posse do
comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora; e (ii) que a receita
correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real.
Dessa forma, o contribuinte somente logrou comprovar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, com relação ao montante reconhecido acima.
Notadamente, esclarece que os documentos juntados pelo contribuinte, com o
objetivo de provar o oferecimento das receitas relacionadas às glosas efetuadas em 1999, pelo
regime de competência se mostram inservíveis para tal fim, já que se trata de informes de
rendimentos e planilhas.
Ademais, com relação à retenção glosada de JCP no valor de R$ 168.325,18,
entendeu que a glosa deve ser mantida, posto que não foi apresentado informe de rendimentos,
bem como porque tal valor não consta da DIRF apresentada pela fonte pagadora, a qual pertence
ao mesmo grupo econômico.
Com relação à glosa efetuada no ano 2000, o contribuinte apenas procura
desconstituí-la juntando DARFs que supostamente sustentariam o alegado. Porém, a DRJ
esclareceu que tais documentos isoladamente não tem o condão de comprovar a alegação, até
porque o contribuinte não aparece na DIRF como beneficiária em relação àquela retenção.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
8
Com referência ao ano de 2001 (período 30/11/2001 a 31/12/2001), a DRJ também
considerou que os documentos trazidos não provam a possibilidade de utilização do IRRF de R$
185.197,35, já que na DIPJ/2002 (30/11/2001 a 31/12/2001) foi informado o valor zero na linha
06A/23 (Receitas de Juros sobre o Capital Próprio).
Por fim, com relação ao ano de 2001 (01/01/2001 a 29/11/2001), esclareceu que
não houve duplicidade na glosa do montante de R$ 185.197,35, já que esse montante foi abatido
do IRRF confirmado no Despacho Decisório, por ter sido utilizado pelo contribuinte para
compensar JCP de que era devedor, bem como porque não foi confirmado o IRRF de R$
185.197,35 de JCP informado pelo contribuinte em sua DIPJ referente ao período de 30/11/2001 a
31/12/2001 porque a receita correspondente não foi oferecida à tributação, conforme
mencionado acima.
Com relação à glosa no valor de R$ 1.751.072,99, alegou que o LALUR apresentado
não guarda relação com os valores informados na DIPJ, e que embora solicitado em diligência, o
contribuinte não juntou documentos que comprovem a composição das exclusões apresentadas
no LALUR.
Ante todo o exposto, manteve o Despacho Decisório em sua integralidade.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.312/1.320),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, as alegações de
que:

a) No tocante ao saldo apurado em 1999, o Recorrente afirma ter juntado ao
presente recurso, Informe de Rendimento do período de 1998 do qual se
constata que o JCP (objeto da glosa) não foi pago no ano de 1998 (até
31.12.98), bem como que nota-se da ata de 05/10/1998 da Duratex, que o
pagamento seria (e foi) efetuado até o dia 31/03/99, ou seja, a
disponibilização (pagamento) de JCP ocorreu no ano calendário de 1999, de
modo que deve ser reformada a decisão de manutenção da glosa de R$
168.326,77 referente ao IRRF sobre os JCP;
b) Com relação ao saldo negativo do ano-calendário 2000 (período de
31/11/2001 a 31/12/2001), é possível perceber a partir do LALUR de
dezembro de 2001 que o Recorrente ofereceu à tributação, o JCP recebido
do Banco Itaú não tributado na cisão de 29/11/2001, no montante de R$
1.234.649,07, via adição, e que, além disso, na DIPJ/2002, na linha 22, esse
valor está adicionado ao montante denominado de outras adições no valor
de R$ 1.533.869,07 (R$ 1.234.649,07 + R$ 299.220,00);
c) Ademais, afirma o Recorrente ter juntado ao presente recurso, o Livro Diário
cosif # 1.8.8.45.006 — IR s/ dividendos Banco no montante de R$
185.197,35 e # 1.8.3.6.0.0.0.0- Receita Dividendos Banco Itaú no montante
de R$ 1.234.649,07;
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
9
d) Com referência ao saldo negativo do ano-calendário 2000 (cisão parcial -
período de 01/01/2001 a 31/10/2001), a fundamentação da DRJ não merece
prosperar, pois o LALUR do período de novembro (em que ocorreu a cisão)
possui o montante de R$ 233.083,85, sendo o mesmo Lucro Real antes da
compensação do prejuízo fiscal do próprio período de apuração, que está na
DIPJ, de modo que não há discrepância de valores entre o que foi declarado
na DIPJ e no LALUR, e que o que houve foi um erro de fato na juntada dos
documentos;
e) Que, dessa forma, o montante de R$ 24.749.687,87, referido pela DRJ,
corresponde ao subtotal do mês de julho, no qual abatida da parcela de
prejuízo fiscal de 1997, alcança a importância de R$ 17.324.784,27, que está
prevista na DIPJ.

Esta Turma entendeu, por meio da Resolução n.o 1401-000.984 (fls. 1.579/1.587),
por converter os autos em diligência à Unidade de Origem, para que analisasse os documentos
complementares juntados pelo contribuinte no seu Recurso Voluntário, e respondesse aos
seguintes questionamentos:

a) No tocante ao saldo apurado em 1999, verifique se Informe de Rendimento
do período de 1998 do qual se constata que o JCP (objeto da glosa) aliado
aos documentos complementares comprova que o JCP não foi pago no ano
de 1998 (até 31.12.98), bem como que verifique se a ata de 05/10/1998 da
Duratex, confirma que o pagamento seria (e foi) efetuado até o dia
31/03/99, ou seja, a disponibilização (pagamento) de JCP ocorreu no ano
calendário de 1999;
b) Com relação ao saldo negativo do ano-calendário 2000 (período de
31/11/2001 a 31/12/2001), verifique se o LALUR de dezembro de 2001,
complementado pelos demais documentos comprovam que o Recorrente
ofereceu à tributação, o JCP recebido do Banco Itaú não tributado na cisão
de 29/11/2001, no montante de R$ 1.234.649,07, via adição, conforme
informações constantes da DIPJ/2002, na linha 22;
c) Com referência ao saldo negativo do ano-calendário 2000 (cisão parcial -
período de 01/01/2001 a 31/10/2001), verifique se o LALUR do período de
novembro (em que ocorreu a cisão), aliado aos demais elementos de prova,
confirmam o montante de R$ 233.083,85, e que inexistiria discrepância de
valores entre o que foi declarado na DIPJ e no LALUR, mas sim um erro de
fato na juntada das provas.

Em atendimento à diligência, a Autoridade produziu a Informação Fiscal n.o
2.123/2024 (fls. 1.589/1.591), em que atesta o seguinte:

Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
10
a) Com relação ao item “a” da Resolução, atesta que o pagamento do JCP em
questão foi efetuado no ano-calendário 1999, em 26/02/1999, e que em
consulta ao PAF n.o 13804.003364/99-13, referente à análise do direito
creditório do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998, constatou que o
IRRF em questão não foi utilizado como dedução na apuração do IRPJ efetuada
no ano-calendário 1998;
b) No que se refere ao item “b”, cotejando o LALUR de dezembro de 2001 (fl.
1472) e a Ficha 09A da DIPJ correspondente (fl. 1455), bem como analisando os
demais elementos constantes dos autos, é possível constatar que o montante
de R$ 1.234.649,07 foi adicionado na linha 22 da Ficha 09A da DIPJ/2002
(período de 30/11/2001 a 31/12/2001);
c) No tocante ao item “c” informa-se que o LALUR apresentado pelo contribuinte à
fl. 1529, concernente ao balanço efetuado na cisão parcial, confirma o
montante de R$ 233.083,85 de prejuízo fiscal, sendo, portanto, condizente com
a Ficha 09A da DIPJ do citado período.

Tendo tomado ciência acerca do resultado da diligência, o Recorrente apresentou
manifestação (fls. 1.597/1.604), em que sustenta que as conclusões a que chegou a Unidade de
Origem vão ao encontro das alegações tecidas no seu Recurso Voluntário, de modo que requer
seja reconhecido o crédito pleiteado em sua integralidade, com a homologação das
compensações.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise do Recurso é possível se depreender que o Recorrente enfrentou,
concretamente, cada ponto levantado pela DRJ e, em verdadeiro diálogo com a decisão recorrida,
indicou em sua peça recursal provas (já constantes dos autos) ou novos anexos que segundo ele
atestariam o seu direito creditório.
A título de exemplo, apresenta o Informe de Rendimentos (doc. 04) que atestaria
que o JCP objeto de glosa teria sido pago no exercício seguinte, típica questão relativa à regime de
caixa x competência relativa a IRRF.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
11
Outros elementos documentais complementares também foram anexados e penso
que devem ser apreciados pela unidade de origem.
Em razão disso esta Turma entendeu, por meio da Resolução n.o 1401-000.984 (fls.
1.579/1.587), por converter os autos em diligência à Unidade de Origem, para que analisasse os
documentos complementares juntados pelo contribuinte no seu Recurso Voluntário, e
respondesse aos seguintes questionamentos:

i.
No tocante ao saldo apurado em 1999, verifique se Informe de Rendimento
do período de 1998 do qual se constata que o JCP (objeto da glosa) aliado
aos documentos complementares comprova que o JCP não foi pago no ano
de 1998 (até 31.12.98), bem como que verifique se a ata de 05/10/1998 da
Duratex, confirma que o pagamento seria (e foi) efetuado até o dia
31/03/99, ou seja, a disponibilização (pagamento) de JCP ocorreu no ano
calendário de 1999;
ii.
Com relação ao saldo negativo do ano-calendário 2000 (período de
31/11/2001 a 31/12/2001), verifique se o LALUR de dezembro de 2001,
complementado pelos demais documentos comprovam que o Recorrente
ofereceu à tributação, o JCP recebido do Banco Itaú não tributado na cisão
de 29/11/2001, no montante de R$ 1.234.649,07, via adição, conforme
informações constantes da DIPJ/2002, na linha 22;
iii.
Com referência ao saldo negativo do ano-calendário 2000 (cisão parcial -
período de 01/01/2001 a 31/10/2001), verifique se o LALUR do período de
novembro (em que ocorreu a cisão), aliado aos demais elementos de prova,
confirmam o montante de R$ 233.083,85, e que inexistiria discrepância de
valores entre o que foi declarado na DIPJ e no LALUR, mas sim um erro de
fato na juntada das provas.

Em atendimento à diligência, a Autoridade produziu a Informação Fiscal n.o
2.123/2024 (fls. 1.589/1.591), em que atesta o seguinte:

i.
Com relação ao item “a” da Resolução, atesta que o pagamento do JCP em
questão foi efetuado no ano-calendário 1999, em 26/02/1999, e que em
consulta ao PAF n.o 13804.003364/99-13, referente à análise do direito
creditório do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998, constatou que o
IRRF em questão não foi utilizado como dedução na apuração do IRPJ efetuada
no ano-calendário 1998;
ii.
No que se refere ao item “b”, cotejando o LALUR de dezembro de 2001 (fl.
1472) e a Ficha 09A da DIPJ correspondente (fl. 1455), bem como analisando os
demais elementos constantes dos autos, é possível constatar que o montante
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
12
de R$ 1.234.649,07 foi adicionado na linha 22 da Ficha 09A da DIPJ/2002
(período de 30/11/2001 a 31/12/2001);
iii.
No tocante ao item “c” informa-se que o LALUR apresentado pelo contribuinte à
fl. 1529, concernente ao balanço efetuado na cisão parcial, confirma o
montante de R$ 233.083,85 de prejuízo fiscal, sendo, portanto, condizente com
a Ficha 09A da DIPJ do citado período.

Tendo tomado ciência acerca do resultado da diligência, o Recorrente apresentou
manifestação (fls. 1.597/1.604), em que sustenta que as conclusões a que chegou a Unidade de
Origem vão ao encontro das alegações tecidas no seu Recurso Voluntário, de modo que requer
seja reconhecido o crédito pleiteado em sua integralidade, com a homologação das
compensações.
Pois bem, da análise das conclusões da autoridade diligente conclui favoravelmente
a todos os fatos defendidos pela Recorrente.
Assim é que, com exceção à glosa de JCP de R$ 168.326,77 relativa ao saldo
negativo do ano calendário de 1999, mas que em verdade referem-se a JCP devidos na
competência de 1998, entendo assistir razão à Recorrente.
Desta feita é que, entendendo restarem comprovado parcialmente o direito
creditório do contribuinte, com base na documentação acostada, a qual foi confirmada em
diligência, tratando-se de matéria eminentemente fática e probatória, oriento meu voto por
acatar o resultado da diligência e afastar a glosa do saldo negativo de 1999 (de IRRF sobre
aplicações financeiras no montante de R$ 258.441,24), do ano de 2000 (glosa de R$ 150.587,90),
do ano calendário de 2001 (glosa de R$ 185.197,35) e ano calendário de 2001 – cisão parcial (glosa
de R$ 1.936.270,36).
Entretanto, no que se refere à glosa de JCP do ano calendário de 1999 no valor de
R$ 168.326,77, em que pese a diligência tenha confirmado que o pagamento realizado em 1999 se
referia a JCP devidos na competência de 1998, entendo que o referido montante deveria ter sido
aproveitado em eventual saldo negativo relativo ao ano de 1998.
No que se refere à possibilidade de aproveitamento do JCP apurado em exercícios
anteriores, sem respeitar o regime de competência, em que pese reconheça a existência de
julgados que acatam a tese do contribuinte, bem como decisões não vinculantes de tribunais
superiores no mesmo sentido, permaneço firme na minha convicção acerca da impossibilidade.
Isto porque, aplica-se à legislação de regência de JCP o regime de competência.
Neste caso, a despesa dos juros incorre somente no período em que a assembleia decide pelo
pagamento / creditamento do JCP.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
13
Sobre o tema, peço vênia para citar o Acórdão n. 1401-004.201 de Relatoria do
Nobre colega Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, julgado em 11/02/2020, e que recebeu,
na parte que interessa, a seguinte ementa:

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE
COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Aplica-se à legislação de regência de JCP o regime de competência. Neste
caso, a despesa de os juros incorre somente no período em que a
assembleia decide pelo pagamento / creditamento do JCP;
A dedução de juros sobre capital próprio está limitada à incidência da Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP) no período em que a despesa é incorrida de
acordo com o regime de competência;
Uma vez apurado de acordo com a TJLP incidente no próprio ano, o
montante dedutível de juros sobre capital próprio está limitado a 50% dos
lucros. A referência legal à existência de lucros acumulados e reserva de
lucros não implica a autorização legal à apuração de JCP sobre períodos
anteriores, mas tão-somente a possibilidade de pagamento de JCP caso o
montante decorrente da aplicação da TJLP supere 50% dos lucros do
próprio período.
Inválida, portanto, a pretensão de deduzir da base de cálculo de IRPJ e CSLL
juros sobre capital próprio relativos à incidência da TJLP em períodos
anteriores àquele em que incorridos de acordo com o regime de
competência.

Ressalte-se que este Relator acompanhou o voto proferido no referido julgamento,
e não tendo mudado meu entendimento até então, por consequência lógica adotarei a mesma
posição, e peço vênia para citar o brilhante voto proferido pelo Conselheiro Carlos André Soares
Nogueira no que interessa para o presente processo:

Todavia, penso que a decisão de primeira instância deve ser reformada, em
atenção ao recurso de ofício, restabelecendo-se o lançamento de ofício conforme
efetuado pela autoridade administrativa.
Explico.
Diferentemente da forma como foi tratada pela DRJ, a matéria sob exame não se
subsome à hipótese de inobservância do regime de competência, mas de
impossibilidade jurídica de destinação a posteriori dos lucros de 2012 para
pagamento de Juros sobre Capital Próprio em 2013.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
14
É o que se extrai da ementa do Acórdão no 1101-000.904, de 12/06/2013, no qual
a 1a Turma da 1a Câmara do CARF negou, por unanimidade, a dedutibilidade de
JCP em situação similar, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
A dedução de juros a título de remuneração do capital próprio está limitada,
dentre outros aspectos, à variação da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP
verificada no período ao qual se referem os lucros destinados. Ao deixar de
segregar o resultado comum de sua atividade daquele atribuível à utilização do
capital dos sócios, a sociedade designa integralmente o lucro apurado como
remuneração deste capital, e somente pode destiná-los aos sócios mediante
distribuição de dividendos. Inadmissível, portanto, a dedução posterior de juros
sobre capital próprio tendo por referência a variação da TJLP em períodos
passados. (grifei)
Do primoroso voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, destaco os seguintes
trechos, cujas razões adoto neste voto:
Os julgados administrativos contrários à tese defendida pela recorrente
fundamentam-se em doutrina que classifica o registro dos juros sobre capital
próprio como opcional, de modo a limitar os efeitos da deliberação de
crédito/pagamento ao período de apuração no qual auferidos os lucros
distribuídos.
Enfatizando o aspecto defendido pela Fiscalização, diz Hiromi Higuchi et alli em
Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e Prática (36a ed., São Paulo, IR
Publicações, 2011, p. 130), que “(...) a contabilização no período-base
correspondente é condição para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio
por tratar-se de opção do contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar
os juros não há despesa incorrida. É diferente de juros calculados sobre o
empréstimo de terceiro porque neste, há despesa incorrida, ainda que os juros
sejam contabilizados só no pagamento” (grifos acrescidos).
À semelhança do que disse a Fiscalização, o referido autor assevera que a
apropriação tardia prova a distribuição de lucros acumulados e não de juros sobre
o capital próprio (Op. cit., p. 131). No mesmo sentido é a manifestação de Edmar
Oliveira Andrade Filho em Imposto de Renda das Empresas (3a ed., São Paulo,
Atlas, 2006, p. 240-242):
A partir dos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é
possível inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital
próprio está subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
15
critérios, em princípio, não impede que uma empresa remunere, da forma como
melhor lhe aprouver, o capital de seus sócios ou acionistas.
De fato, a remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que
depende apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação
tomada em Assembleia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de
cláusula estatutária ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um
feixe de normas jurídicas que constituem a esfera particular de ação das pessoas.
Nessa esfera as ações são governadas pelos princípios da livre iniciativa e da
autonomia da vontade que são delimitados e orientados pelo ordenamento
jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode – no presente – deliberar a respeito
dos pagamento de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode
adotar como marco inicial para a contagem dos juros o momento em que a
empresa passou a utilizá-lo ou outro momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que
deverá ser dispensado a tais juros. De fato, como visto, a dedutibilidade dos juros
sobre o capital está sujeita à observância de limites quantitativos objetivos. Assim,
há um primeiro limite que diz respeito à taxa de juros aceita como dedutível e um
outro que diz respeito ao montante máximo do encargo que pode ser deduzido, e
além desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm a sua dedutibilidade
subordinada ou não ao regime de competência.
O art. 29 da Instrução Normativa no. 11/96 determina que a dedutibilidade dos
juros sobre o capital será aferida de acordo com o regime de competência, o que
está correto; o problema é saber quando surge a despesa e quando o
atendimento ao regime de competência é exigível. Em outras palavras, há dúvida
do momento em que a despesa se torna incorrida, ou seja, quando houve a
formação da relação jurídica incondicional pela qual a pessoa jurídica torna-se
devedora dos juros.
Pois bem, o “regime de competência” é um princípio geral que sofre recortes de
várias espécies segundo a vontade da lei.
Assim, por exemplo, algumas receitas são tributadas em cash basis e algumas
despesas não são dedutíveis a despeito de estarem incorridas, e, em outras
situações, o critério de imputação é o pro rata tempore. Não há um regime
especial de imputação temporal dos juros sobre o capital, de modo que é
intuitivo que eles devem ser registrados segundo o regime de competência.
Tanto a Lei no. 9.249/95, quanto a Lei no. 9.430/96, não revogaram ou
modificaram a regra geral do art. 6o do Decreto-lei no. 1.598/77. Embora
posteriores ao Decreto-lei no. 1.598/77, as referidas leis não revogaram
expressamente ou tacitamente aquele diploma normativo. Não há que se cogitar,
no caso, da aplicação do disposto no parágrafo 1o do art. 2o da Lei de Introdução
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
16
ao Código Civil, segundo o qual a lei posterior revoga a anterior “quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”. As Leis nos. 9.249/95 e
9.430/96, embora tenham trazido diversas modificações na legislação até então
vigente, não regularam inteiramente a apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL. A rigor, no caso, incide a regra do parágrafo 2o do art. 2o da referida Lei de
Introdução ao Código Civil, segundo o qual “a lei nova, que estabeleça disposições
gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei
anterior”. As leis, nesse caso, se entrelaçam, não se excluem.
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no. 11/96
padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do
Decreto-lei no. 1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis nos.
9.249/95 e 9.430/96.
Se a dedutibilidade dos juros estivesse subordinada unicamente ao regime de
competência, isto é, se não existissem limites objetivos a serem observados, a
eventual inobservância do regime de competência não traria maiores
consequências porque a observância – e a eventual inobservância – desse regime
não é fator preponderante para fins de aferição da dedutibilidade.
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o capital,
no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas.
O que determina a exigibilidade do pagamento ou do crédito é a existência de
uma deliberação nesse sentido e que não imponha condição suspensiva para o
aperfeiçoamento do direito e da correspondente obrigação. Antes da
formalização do ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os titulares do
capital não têm nem mesmo um direito expectativo, a exemplo do que ocorre
com os lucros e dividendos. Ora, se os dividendos, que estão previstos em norma
de ordem pública, não existem como crédito antes de deliberação societária, o
que se dirá dos juros sobre o capital que não ostentam essa mesma natureza
jurídica? O pagamento ou crédito de juros sobre o capital é uma faculdade e,
como tal, pode ou não ser exercida pelos próprios sócios, razão pela qual os juros
não decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital
é aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma
incondicional. Sem essa deliberação a sociedade não se obriga (não assume a
obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título
jurídico que legitime a sua pretensão. Do ponto de vista fiscal, é no momento
(período) em que o valor dos juros é imputado ao resultado do exercício que o
sujeito passivo deverá observar os critérios e limites existentes segundo o
direito aplicável. Portanto, é fora de dúvida que enquanto não houver o ato
jurídico que determine a obrigação de pagar os juros não existe a despesa ou
encargo respectivo e não há que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda
inexistente.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
17
O Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães bem sintetiza as conclusões extraídas
deste texto, no voto condutor do Acórdão no 130200.465:
Do referido texto, que acolho por inteiro, ressalto as seguintes conclusões:
1. a remuneração ou não do capital próprio constitui uma faculdade ínsita à
esfera de decisão da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito, ao decidir pela
remuneração, apropriar a despesa no momento que melhor lhe aprouver,
contudo, os efeitos fiscais decorrentes de tal decisão são ditados pela norma
tributária de regência;
2. tratando-se de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em razão
das disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção do regime de
competência é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais, devendo as
exceções constarem de forma expressa em disposição de lei;
3. a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio não se subordina única e
exclusivamente à observância do regime de competência, pois, além disso, a
norma tributária impõe limites objetivos;
4. no caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência surge no
momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, isto é, no instante em que a despesa é considerada incorrida;
5. do ponto de vista estritamente tributário, os juros sobre o capital próprio,
diferentemente dos lucros e dividendos, não gera qualquer expectativa de direito
antes da formalização do pagamento ou crédito, visto que eles não decorrem de
um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista;
6. nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249/95, a observância dos critérios e limites
para fins de dedutibilidade deve ser feita no momento em que a despesa com os
juros é apropriada no resultado;
7. o contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos
patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu pagamento ou crédito,
almeja, na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos
anteriores;
8. descabe, no contexto em que as disposições relativas à observância do regime
de competência devam ser interpretadas, falar-se em postergação do pagamento
do imposto;
9. a Instrução Normativa no. 11/96 tem fundamento de validade no art. 6o do
Decreto-lei no. 1.598/77, não padecendo, portanto, de vício de ilegalidade.
A caracterização do registro de juros sobre o capital próprio como faculdade ou
opção é aspecto que envolve, também, a definição de sua natureza. Luís Eduardo
Schoueri, em seu artigo Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e Forma de
Apuração diante da "Nova Contabilidade" (in Controvérsias Jurídico-Contábeis
(Aproximações e Distanciamentos), 3o volume, Editora Dialética, São Paulo: 2012,
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
18
p. 169/193), aborda a criação desta dedução em contexto que facilita a
compreensão de sua natureza:
Os juros sobre o capital próprio devem ser inseridos em contexto mais amplo,
tendo em vista que acompanharam a isenção de dividendos. Sob tal perspectiva,
parece possível ver nos juros sobre capital próprio uma criativa solução do
legislador brasileiro para enfrentar a prática da subcapitalização, ou thin
capitalization.
Tal prática, que se mostrou corrente em países nos quais a distribuição de
dividendos é tributada, consiste em os sócios de determinada sociedade, em vez
de aportarem seus investimentos no capital social da referida sociedade, mantê-
los como empréstimos. Revela-se vantajosa na medida em que as despesas da
sociedade com o pagamento dos juros decorrentes de tais empréstimos são
dedutíveis, ao passo que os dividendos distribuídos não.
Assim, em situações em que tanto os juros quanto os dividendos pagos aos sócios
são tributados, é mais vantajoso para os sócios capitalizar suas empresas por
meios de empréstimos do que por aportes no capital social, uma vez que o
pagamento de juros, diferentemente dos dividendos, é despesa dedutível da
sociedade.
Para evitar a prática da thin capitalization, países como os Estados Unidos da
América estabeleceram alguns limites para a capitalização por meio de
empréstimos dos sócios. Com efeito, a legislação desses países estabeleceram
diversos métodos para se constatar se a subcapitalização estaria ocorrendo, a
exemplo do limite máximo de empréstimos em relação ao valor do capital
subscrito e integralizado; uma vez constatada a ocorrência da prática, autorizado
ficaria o Fisco a tributar os juros excessivos como dividendos.
No Brasil, com o advento da Lei n° 9.249/1995 (produzindo efeitos para o
exercício de 1996), os dividendos pagos pelas sociedades brasileiras aos seus
sócios ou acionistas, pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou não no País,
passaram a ser rendimentos não tributáveis. Conforme reconhecido pela própria
Exposição de Motivos do Ministério da Fazenda que acompanhou, à época, o
Projeto de Lei n° 913/1995, tratou-se de medida de integração entre o imposto de
renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica, com vistas a evitar
a incidência do primeiro sobre recursos já tributados pelo último. O tema da
integração da tributação das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, ocupou, nas
últimas décadas, estudos e debates nos Estados Unidos e na União Europeia.
E dizer, pretendeu-se eliminar, com tal expediente, a dupla tributação econômica.
Conferir-se isenção aos dividendos recebidos pelos acionistas ou sócios é método
tradicional para evitar-se a dupla incidência econômica do imposto, cuja adoção já
foi considerada pelo Departamento do Tesouro norte-americano em estudo sobre
os diversos "protótipos" de integração.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
19
Daí encontrar-se nos juros sobre capital próprio expediente criativo para se evitar
a thin capitalization. Em face da isenção dos dividendos recebidos então
estabelecida e que passou a diferenciar o modelo brasileiro daquilo que se
encontrava, via de regra, no direito comparado, a solução adotada seguiu
caminho inverso à experiência internacional. Enquanto alhures se conferia aos
juros a indedutibilidade própria de dividendos, o Brasil inovava, permitindo que se
deduzissem os juros sobre o capital próprio, equiparando-os, portanto, ao
tratamento tributário de juros propriamente ditos.
Os "juros sobre o capital próprio" têm a finalidade de permitir ao sócio ou
acionista perceber um rendimento equivalente ao que receberia se buscasse
outra aplicação financeira de longo prazo.
Assim, consoante a disciplina do artigo 9o da Lei n° 9.249/1995, a sociedade paga
uma remuneração a seus acionistas e reconhece o valor como uma despesa
dedutível, abatendo-a de seu lucro tributável. Ao mesmo tempo, tais valores
encontram-se sujeitos à retenção na fonte, no momento do pagamento ao
acionista, à alíquota de 15%. Desincentiva-se, pois, a capitalização das
sociedades por meio de empréstimos, ou subcapitalização, já que ela não é
necessária para se conseguir a dedutibilidade dos pagamentos aos sócios. A este
respeito, assinalou a Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto de Lei do
qual derivou a Lei n° 9.249/1995:
"A permissão da dedução de juros pagos ao acionista, até o limite proposto, em
especial, deverá provocar um incremento das aplicações produtivas nas empresas
brasileiras, capacitando-as a elevar o nível de investimentos, sem endividamento,
com evidentes vantagens no que se refere à geração de empregos e ao
crescimento sustentado da economia."
[...] (negrejou-se)
Na sequência, descrevendo o debate existente na doutrina acerca da natureza
jurídica dos juros sobre o capital próprio, referido autor conclui que a divergência
existente resulta da tentativa de enquadrar os juros sobre o capital próprio nas
categorias de Direito Civil, e assume razoável tomá-los como vero conceito de
Direito Tributário, sem qualquer amparo em categorias do Direito Privado. Daí
que:
Afastando-se qualquer aproximação com categorias de Direito Privado, há que se
reconhecer que, na perspectiva do Direito Tributário, corresponde a figura do
artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 a uma remuneração do capital.
O conceito tributário de juros sobre o capital próprio parte, assim, da noção
econômica de custo de oportunidade, entendida enquanto renúncia, pelo agente
econômico, dos benefícios derivados de determinado investimento em função do
potencial de lucro superior vislumbrado em aplicação distinta. Em tal contexto, o
lucro do negócio, sob uma perspectiva econômica, somente poderia ser apurado
se desconsiderado o lucro sobre o capital.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
20
[...]
A natureza de remuneração do capital emprestada ao instituto constante do
artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 permite que se concretizem as exigências do
princípio da igualdade e da capacidade contributiva.
[...]
É neste ponto que se revela, a partir de uma perspectiva essencialmente
tributária, a relevância dos juros sobre o capital próprio. Tal instituto, ao permitir
que as empresas que se valem de recursos de seus próprios sócios ou acionistas
tomem a dedutibilidade dos valores pagos enquanto remuneração pelo referido
capital, restabelece a igualdade destes em relação a contribuintes que, com
igual capacidade econômica, façam uso de capital emprestado por terceiros.
[...]
Em síntese, por meio dos juros sobre capital próprio, assegura-se igual tratamento
tributário à atividade empresarial, afastando-se a diferenciação por conta da
origem de seu capital (próprio ou de terceiros).
Do ponto de vista do investidor, também, se concretiza a igualdade, naquilo que
se equiparam ambas as situações. Se é verdadeira a premissa de que do lucro
obtido na atividade empresarial, uma parte corresponde à remuneração do
capital e outra, à atividade produtiva, então não há razão para a remuneração do
capital proveniente de aplicações financeiras ter tratamento diferente daquele
mesmo capital investido na empresa. Daí a tributação exclusiva na fonte. [...]
Tais considerações, intimamente relacionadas com o conceito econômico de
custo de oportunidade, tornam razoável, do ponto de vista econômico e
tributário, a consideração dos pagamentos dos juros sobre o capital próprio
enquanto remuneração do capital, que é dedutível. E dizer, do ponto de vista
tributário, a situação apresenta-se tal qual como se o sócio tivesse
"emprestado'' dinheiro à sociedade e recebesse juros desta, recebendo tal
circunstância, em razão do princípio da igualdade, igual tratamento ao que é dado
às empresas que se valem de financiamento de terceiros. (negrejou-se)
Abordando a questão, expõe Alberto Xavier, em Natureza Jurídico-Tributária dos
“Juros sobre Capital Próprio” face à Lei Interna e aos Tratados Internacionais (in
Revista Dialética de Direito Tributário, no 21, Junho de 1997, p. 7/11), que o “juro
sobre capital próprio” outra coisa não é que um resultado distribuível da
companhia sujeito a regime fiscal especial” e “opcional”. E acrescenta:
Se os lucros efetivamente distribuídos ou capitalizados não excederem o duplo
limite atrás referido, a sua totalidade pode beneficiar-se da dedução fiscal, muito
embora o contribuinte possa optar por submeter apenas parte ao regime de
dedutibilidade, ficando a outra parte sujeita ao regime comum. Se os lucros
efetivamente distribuídos ou capitalizados excederem o duplo limite, só poderão
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
21
beneficiar da dedução fiscal até o referido limite, ficando no remanescente
sujeitos ao regime tributário geral.
Sendo, portanto, uma faculdade criada pela lei, ao deixar de exercê-la ao final do
período de apuração, é razoável afirmar que a sociedade, por não segregar o
resultado comum de sua atividade daquele que seria atribuível à utilização do
capital dos sócios, designou integralmente o lucro apurado como remuneração
deste capital, estipulando dividendos a pagar ou mantendo este valor em conta
de reservas de lucros ou lucros acumulados para posterior distribuição. Em
consequência, a destinação destes lucros aos sócios, no futuro, somente poderá
se dar mediante distribuição de dividendos, e não mais a título de juros sobre o
capital próprio.
Conclui-se, daí, que os juros sobre capital próprio do período de referência devem
ser estipulados no momento da proposta de destinação do lucro, assim
disciplinada pela Lei no 6.404/76 na redação vigente no período de apuração
autuado:
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos
da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária,
observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
É certo que a dedução fiscal de juros sobre o capital próprio somente é admitida
no momento em que formalizada a obrigação de pagá-los em favor dos sócios.
Contudo, a constituição de obrigação a este título somente é possível enquanto a
sociedade tem o direito de destacar do resultado do exercício a parcela que
corresponderia à remuneração do capital próprio, em razão dos juros incorridos
no período de tempo em que apurado aquele resultado. Uma vez tributados os
lucros, e destinados, integralmente, ao patrimônio líquido da entidade, a opção
não pode mais ser exercida.
Esclareça-se, ainda, que o fato de a remuneração do capital próprio por meio de
juros atribuídos aos sócios ter seus limites estabelecidos, também, em função do
montante de lucros acumulados no momento da deliberação, não significa que o
cálculo dos juros podem considerar períodos de apuração anteriores, cujos
resultados integram aquele saldo acumulado, mas apenas que os juros incorridos
no período de referência podem ser pagos ainda que superem o resultado do
exercício correspondente, desde que haja saldo em conta de lucros acumulados
que suportem este pagamento.
Inadmissível, assim, a redução dos lucros apurados no ano-calendário 2005 em
razão de juros decorrentes da utilização de capital próprio em período de
apuração distinto daquele ao qual se refere os lucros que se pretendeu destinar à
remuneração de capital.
Pertinente observar que, neste contexto, não há que se falar em inobservância do
regime de escrituração, e de eventual antecipação de pagamento dos tributos
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
22
incidentes sobre o lucro. A tributação foi devida no passado porque a sociedade
não optou por destacar parte da base de cálculo como juros sobre capital próprio,
e assim descaracterizá-la como lucro.
Como bem observou o Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães no voto
condutor do Acórdão no 130200.465:
As disposições dos artigos 247 e 273 do RIR/99, não custa repisar, não guardam
relação com a matéria submetida a exame, eis que não estamos diante nem de
valores que competem a outro período de apuração nem de postergação de
pagamento de imposto.
Despicienda, assim, a análise dos efeitos decorrentes da aplicação dos dispositivos
acima mencionados.
No que diz respeito ao pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, cabe,
apenas, destacar a ausência de efeito vinculante. (grifei)
Veja-se que as razões expostas no voto acima coadunam-se com a
fundamentação utilizada pela fiscalização para a glosa das despesa de JCP.
Reproduzo excertos do Termo de Verificação Fiscal:
21. O exame rigoroso da redação do artigo art. 9o da Lei no 9.249/95 evidencia
que todos os elementos são articulados logicamente, pelo que é artificiosa
qualquer interpretação que se refira, para fins de cálculo dos Juros sobre Capital
Próprio, a períodos de apuração distintos daquele de seu pagamento ou crédito e
dedução, para fins de apuração tributária.
22. Inexiste na Lei no 9.249/95 qualquer referência a JCP acumulados e
retroatividade, bem como respectiva forma de cálculo e definição de limites de
valor e de decurso temporal, que deveriam acompanhar tais conceitos. A
tentativa de interpretação nesse sentido afronta a lógica que articula os
elementos da lei, conduzindo a um sem-número de contradições e dúvidas, que
evidenciam sua inconsistência e corroboram o acerto da linha de interpretação
exposta atrás.
[...]
25. O disposto no § 7o do art. 9o da Lei no 9.249/95 (que prevê que o valor dos JCP
pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital
próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o artigo 202 da
Lei no 6.404/76) não implica que as figuras jurídicas dos dividendos e dos JCP se
confundam. Claro está que a companhia poderá considerar a remuneração de JCP
como pagamento do dividendo mínimo obrigatório, todavia cada um dos
institutos é regido por legislação própria, consistindo em entidades com
configurações jurídicas e efeitos distintos. Ressalte-se que o dividendo é
remuneração obrigatória para as sociedades anônimas, enquanto que os JCP
foram criados pela legislação tributária como uma opção fiscal de remuneração
para as empresas submetidas ao regime do IR pelo lucro real. E, ainda, que há
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
23
previsão expressa quanto ao não pagamento dos dividendos obrigatórios em
função da situação financeira da empresa, possibilitando o pagamento destes em
momento posterior, conforme § 4o e 5o do art. 202 da Lei 6.404/76. No entanto,
neste caso, conforme consta no diploma legal, deve este valor, em observância ao
regime de competência, ser registrado como reserva especial.
26. Ou seja, enquanto a distribuição de dividendos tem obrigatoriedade prevista
nos termos do art. 202 da Lei no 6404/76, os JCP consistem em faculdade da
pessoa jurídica, a respeito da qual inexiste qualquer obrigatoriedade. O art. 9o da
Lei no 9.249/95 concede à pessoa jurídica a faculdade legal de remunerar o capital
próprio nos termos que estabelece, cabendo à mesma decidir sobre o emprego da
faculdade que lhe é colocada à disposição. Estar o direito posto à disposição não
implica, todavia, autorização para que dele se usufrua a qualquer momento,
inexistindo previsão legal para a dedução de alegados “JCP acumulados”, para fins
de apuração do lucro real. Ao contrário dos dividendos obrigatórios, em que
existe expressa previsão legal quanto ao não pagamento, no tocante aos JCP não
há necessidade de restrição legal do gênero, na medida em que ninguém está
compelido, por lei tributária ou comercial, a pagar juros desta natureza.
[...]
34. A aprovação das demonstrações implica verificar as operações realizadas pela
administração, os lançamentos contábeis e documentos que os embasam, bem
como os dados do balanço patrimonial e de resultado econômico. Cabe, inclusive,
deliberação sobre a destinação do lucro do exercício - se existente.
Logo, uma vez não prevista a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio na ata
da Assembleia que delibere acerca das demonstrações financeiras e destinação de
lucros do exercício, inexiste de fato e de direito a despesa correspondente ao
período-base.
35. Por outro lado, do ponto de vista econômico a aprovação das demonstrações
financeiras reflete um interesse público. Perante terceiros, as contas do exercício
quando aprovadas se revestem de um ato jurídico perfeito e se tornam uma
ferramenta essencial para que seja avaliada a situação financeira e os resultados
da empresa, indispensável para que os interessados em realizar negócios com
esta possam tomar suas decisões respaldados em informações certas e
verificadas. Neste cenário, permitir que deliberações no futuro gerem despesas
referentes a exercícios passados além de ocasionar uma atmosfera de
insegurança jurídico-econômica aos usuários dos balanços publicados, vai
frontalmente de encontro às normas legais então vigentes. Destacamos que os
ajustes de exercícios anteriores são permitidos pelo art. 186 da Lei 6.404/76 nos
casos decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou no caso de
retificação de erro, o que evidentemente não se aplica ao presente caso. Ao não
deliberar sobre o pagamento de JCP, a fiscalizada renunciou a essa faculdade, não
podendo pretender mudar tal decisão posteriormente sem prova de que houve
vício na manifestação de vontade dos acionistas.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
24
[...]
38. Logo, podemos concluir que para haver dedutibilidade das despesas de JCP
necessário se faz que tenha se materializado o fato gerador correspondente, ou
seja, a deliberação social tomada no devido tempo, e que a empresa tenha
observado as condições previstas na lei 9.249/95, ou seja, o pagamento ou
creditamento (no caso de pagamento futuro), em favor dos sócios/acionistas, com
o devido registro contábil no ano de competência, além de obedecer os limites
previstos na lei.
É oportuno destacar que, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade
administrativa tratou a questão do regime de competência como uma razão a
mais, como se pode verificar no seguinte trecho:
23. Adicionalmente, em se tratando de Sociedade Anônima, a necessidade de
observância do regime de competência constante do art. 29 da Instrução
Normativa SRF no 11/1996 é expressamente prevista no Art. 177 da Lei no
6.404/76. Lembrando que o lucro real é o lucro líquido com os ajustes previstos
em lei, conforme art. 247 do RIR/99, e considerando o disposto no art. 248 do
RIR/99, que prevê expressamente que o lucro líquido seja determinado com
observância da lei comercial, bem como o disposto no art. 251 do RIR/99, que
dispõe que a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, conclui-se que
o regime de competência deve ser obedecido na apuração do lucro real, o que
deixaremos ainda mais claro adiante. (grifei)
No mesmo diapasão das razões que fundamentam o auto de infração e o acórdão
acima mencionado, colaciono os seguintes julgados deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE PERÍODOS
ANTERIORES. INCIDÊNCIA. FACULDADE. EXERCÍCIO.
A dedução de juros a título de remuneração do capital próprio está limitada,
dentre outros aspectos, à variação da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP
verificada no período ao qual se referem os lucros destinados. Ao deixar de
segregar o resultado comum de sua atividade daquele atribuível à utilização do
capital dos sócios, a sociedade designa integralmente o lucro apurado como
remuneração deste capital, e somente pode destiná-los aos sócios mediante
distribuição de dividendos. Inadmissível, portanto, a dedução posterior de juros
sobre capital próprio tendo por referência a variação da TJLP em períodos
passados.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
25
Ainda que os juros sobre o capital próprio pudessem ser pagos/creditados ao
titular, sócios ou acionistas da pessoa jurídica em um determinado período base,
relativamente ao patrimônio líquido de períodos base anteriores, a respectiva
despesa com esses juros deverá ser atribuída aos períodos anteriores, haja vista
que, em observância ao regime de competência, a despesa juros com juros deve
ser apropriada nos mesmos períodos em que a pessoa jurídica empregou o capital
no desenvolvimento de suas atividades. (Acórdão CARF no 1201-000.857, de
10/09/2013) (grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2 As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
consequentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era
receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs
podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
CARF no 9101-002.697, de 16/03/2017) (grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
26
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
As despesas de juros com capital próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as
receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no
período em que esse capital permaneceu investido na sociedade. (Acórdão CARF
no 9101-004.396, de 11/09/2019). (grifei)
Em síntese, diante dos fundamentos expostos, chego à seguinte conclusão:
(i) Aplica-se à legislação de regência de JCP o regime de competência. Neste caso,
a despesa de os juros incorre somente no período em que a assembleia decide
pelo pagamento / creditamento do JCP;
(ii) A dedução de juros sobre capital próprio está limitada à incidência da Taxa de
Juros de Longo Prazo (TJLP) no período em que a despesa é incorrida de acordo
com o regime de competência;
(iii) Uma vez apurado de acordo com a TJLP incidente no próprio ano, o montante
dedutível de juros sobre capital próprio está limitado a 50% dos lucros. A
referência legal à existência de lucros acumulados e reserva de lucros não implica
a autorização legal à apuração de JCP sobre períodos anteriores, mas tão-somente
a possibilidade de pagamento de JCP, calculado conforme exposto acima, caso o
montante decorrente da aplicação da TJLP (do próprio período) supere 50% dos
lucros do próprio período.
(iv) Inválida, portanto, a pretensão de deduzir da base de cálculo de IRPJ e CSLL
juros sobre capital próprio relativos à incidência da TJLP em períodos anteriores
àquele em que incorridos de acordo com o regime de competência.
Assim, neste tópico, voto por dar provimento ao recurso de ofício e negar
provimento ao recurso voluntário, restabelecendo o lançamento de ofício
conforme efetuado pela autoridade administrativa.

Nesse mesmo sentido esta TO já se manifestou de forma unânime em processo de
minha Relatoria:

Fl. 1634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
27
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE
COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Aplica-se à legislação de regência de JCP o regime de competência. Neste
caso, a despesa de juros incorre somente no período em que a assembleia
decide pelo pagamento / creditamento do JCP.
Uma vez apurado de acordo com a TJLP incidente no próprio ano, o
montante dedutível de juros sobre capital próprio está limitado a 50% dos
lucros. A referência legal à existência de lucros acumulados e reserva de
lucros não implica a autorização legal à apuração de JCP sobre períodos
anteriores, mas tão-somente a possibilidade de pagamento de JCP caso o
montante decorrente da aplicação da TJLP supere 50% dos lucros do
próprio período.
(Acórdão 1401-005.896 – Relator Daniel Ribeiro Silva – Sessão 16/09/2021)

No mesmo sentido é a posição da CSRF, proferida por voto de qualidade:

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Os juros sobre o capital próprio (JCP) não são uma despesa, mas sim um
regime opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar,
em cada período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por
meio dos JCP, troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela
tributação na fonte dos próprios JCP. Como os JCP são calculados com base
nos juros de cada período, sobre o valor do patrimônio líquido também do
próprio período, não pode ser reservado para o fim de subtrair a base de
cálculo de outros períodos.
(Acórdão 9101-006.755 – Relator Guilherme Adolfo dos Santos Mendes –
Sessão 03/10/2023)

Assim, repito, em que pese reconheça a existência de excelentes posições
doutrinárias em sentido contrário, permaneço firme nas minhas convicções acerca da
impossibilidade de dedução das despesas de juros fora do período de competência.
Necessário lembrar que, enquanto a distribuição de dividendos tem
obrigatoriedade prevista nos termos do art. 202 da Lei no 6404/76, os JCP consistem em faculdade
da pessoa jurídica, a respeito da qual inexiste qualquer obrigatoriedade. O art. 9o da Lei no
9.249/95 concede à pessoa jurídica a faculdade legal de remunerar o capital próprio nos termos
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
28
que estabelece, cabendo à mesma decidir sobre o emprego da faculdade que lhe é colocada à
disposição.
Entretanto, isso não implica em autorização para que dele se usufrua a qualquer
momento, inexistindo previsão legal para a dedução de alegados “JCP acumulados”, para fins de
apuração do lucro real. Ao contrário dos dividendos obrigatórios, em que existe expressa previsão
legal quanto ao não pagamento, no tocante aos JCP não há necessidade de restrição legal do
gênero, na medida em que ninguém está compelido, por lei tributária ou comercial, a pagar juros
desta natureza.
Por sua vez, a aprovação das demonstrações implica verificar as operações
realizadas pela administração, os lançamentos contábeis e documentos que os embasam, bem
como os dados do balanço patrimonial e de resultado econômico. Cabe, inclusive, deliberação
sobre a destinação do lucro do exercício - se existente.
Assim, uma vez não prevista a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio na ata
da Assembleia que delibere acerca das demonstrações financeiras e destinação de lucros do
exercício, inexiste de fato e de direito a despesa correspondente ao período-base.
Do ponto de vista econômico a aprovação das demonstrações financeiras reflete
um interesse público. Perante terceiros, as contas do exercício quando aprovadas se revestem de
um ato jurídico perfeito e se tornam uma ferramenta essencial para que seja avaliada a situação
financeira e os resultados da empresa, indispensável para que os interessados em realizar
negócios com esta possam tomar suas decisões respaldados em informações certas e verificadas.
Permitir que deliberações no futuro gerem despesas referentes a exercícios
passados além de ocasionar uma insegurança jurídico-econômica aos usuários dos balanços
publicados, vai frontalmente de encontro às normas legais então vigentes. Ao não deliberar sobre
o pagamento de JCP, a fiscalizada renunciou a essa faculdade, não podendo pretender mudar tal
decisão posteriormente sem prova de que houve vício na manifestação de vontade dos acionistas.
Assim, a conclusão que chego é a de que para haver dedutibilidade das despesas de
JCP necessário se faz que tenha se materializado o fato gerador correspondente, ou seja, a
deliberação social tomada no devido tempo, e que a empresa tenha observado as condições
previstas na lei 9.249/95, ou seja, o pagamento ou creditamento (no caso de pagamento futuro),
em favor dos sócios/acionistas, com o devido registro contábil no ano de competência, além de
obedecer os limites previstos na lei.
Assim, face a tudo o quanto exposto é que, acatando o resultado da diligência e
entendendo que o contribuinte comprovou parcialmente o seu direito creditório, oriento meu
voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório
adicional do saldo negativo de 1999 (de IRRF sobre aplicações financeiras no montante de R$
258.441,24), do ano de 2000 (glosa de R$ 150.587,90), do ano calendário de 2001 (glosa de R$
185.197,35) e ano calendário de 2001 – cisão parcial (glosa de R$ 1.936.270,36), devendo serem
homologadas as compensações até o limite do crédito disponível.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.394 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003327/2003-22
29
Entretanto, no que se refere à glosa de JCP do ano calendário de 1999 no valor de
R$ 168.326,77, nego provimento ao Recurso para manter a glosa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1637
DF CARF MF
Original